Tribunal: TJES
Processo: 5002251-86.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002251-86.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADSON ALVES DE JESUS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. SIMULAÇÃO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por JADSON ALVES DE JESUS e LUCIANO SOUZA JÚNIOR contra sentença que os condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado, previstos no art. 157, § 2º, II, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, com penas fixadas em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto, além de 136 dias-multa para cada réu. Os recursos pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, III, V e VII, CPP), a desclassificação para furto (art. 155, CP), e, subsidiariamente, a exclusão da majorante do concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os réus devem ser absolvidos por ausência de provas quanto à autoria e à existência da grave ameaça; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada de roubo para furto simples, diante da alegada inexistência de violência ou grave ameaça; (iii) determinar se é cabível a exclusão da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por boletins de ocorrência, autos de apreensão e declarações das vítimas, que reconheceram os réus como autores dos crimes, além dos objetos subtraídos terem sido encontrados em posse de LUCIANO SOUZA JÚNIOR.
4. A autoria também se confirma pelas declarações das vítimas, depoimento do policial militar que participou da abordagem e confissão parcial de LUCIANO, que admitiu os fatos, ainda que negando o uso de ameaça direta e tentando isentar JADSON da coautoria, versão esta contrariada pelas provas nos autos.

5. A tese de inexistência de grave ameaça não se sustenta, pois as vítimas relataram que os agentes simularam estarem armados, colocando a mão por baixo da camisa e proferindo frases intimidatórias. Tal conduta configura ameaça velada, suficiente para tipificar o crime de roubo.

6. A tentativa de desclassificação para furto é inviável, tendo em vista o contexto de abordagem noturna, em local ermo, com intimidação verbal e simulação de porte de arma, o que gera temor relevante na vítima, conforme consolidada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

7. A configuração do concurso de pessoas também se mostra evidente, pois os acusados atuaram em comunhão de esforços e unidade de desígnios, reforçando a intimidação das vítimas e justificando a incidência da majorante do art. 157, §2º, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, corroborada por provas materiais e testemunhais, possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados sob clandestinidade.

2. A grave ameaça no roubo pode ocorrer de forma velada, bastando a intimidação suficiente para restringir a resistência da vítima.

3. O concurso de pessoas configura-se pela atuação conjunta dos agentes, ainda que um deles não execute diretamente a subtração, desde que contribua para o resultado delitivo.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II, e 70; CPP, art. 386, III, V e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022; TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, DJe 14.12.2023; TJSP, ACr 1501294-25.2024.8.26.0599, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 27.02.2025; TJES, ApCrim 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, DJe 10.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5002251-86.2025.8.08.0047

APELANTES: JADSON ALVES DE JESUS e LUCIANO SOUZA JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL

interpostos por
JADSON ALVES DE JESUS
e
LUCIANO SOUZA JÚNIOR

em face da r. Sentença de fls. 36/46 (ID 12875596), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los nas sanções do art. 157, §2º, inc. II, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, fixando a pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, para cada um dos acusados.

Em suas razões recursais (fls. 72/83), o apelante
JADSON ALVES DE JESUS
requer sua absolvição, nos termos do art. 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de roubo para o de furto, em razão da inexistência de grave ameaça ou violência em sua conduta.

Às fls. 110/119 (ID 12875596),
LUCIANO SOUZA JÚNIOR
, por sua vez, postula pela sua absolvição, com fulcro no art. 386, inc. III do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de roubo para o de furto.

Caso mantida a condenação, requer a exclusão da causa de aumento pelo concurso de pessoas.

Contrarrazões do órgão ministerial, às fls. 86/96 e às fls. 123/135 do ID 12875596, respectivamente, pelo
desprovimento
dos recursos. Parecer da Procuradoria de Justiça acostado ao ID 12999039, no mesmo sentido

Pois bem. Na origem, a denúncia (fls. 02/03) narra que:

[...] no dia 11 de fevereiro de 2018, por volta das 02h00min, na Avenida Oceano Atlântico, Balneário de Guriri, nesta comarca, os denunciados, em comunhão de esforços, de forma livre e com vontade, subtraíram, mediante grave ameaça, 04 (quatro) aparelhos celulares, sendo 02 (dois) da marca Samsung, 01 (um) da marca Sony e 01 (um) da marca Alcatel, bem como 01 (uma) carteira, contendo R$ 10,00 (dez reais) e diversos documentos pessoais em nome de Bruno Pinto Dias, tudo conforme descrito no Boletim Unificado n.º 5322398 de fls. 27/29.

Extrai-se do procedimento inquisitivo que, na data dos fatos, Policiais Militares, durante patrulhamento ostensivo a pé, foram acionados pelas vítimas Hildebrando Nunes Souza de Jesus e Antoniella Martins Alves, informando que 02 (dois) indivíduos, um trajando camiseta de cor azul e outro camiseta branca, simulando estarem armados com a mão na cintura, teriam os roubados e que, além de tê-los roubado, estariam efetuando diversos roubos no local.

Diante das informações, os militares prosseguiram em direção a praia, oportunidade em que avistaram duas pessoas com as mesmas características citadas pelas vítimas.

Assim, ao realizarem a busca pessoal no nacional Luciano Souza Junior, foram encontrados 03 (três) aparelhos celulares e 01 (uma) carteira contendo R$ 10,00 (dez reais) e vários documentos pessoais em nome de Bruno Pinto Dias.

Com o outro abordado, identificado como Jadson Alves de Jesus, foram apreendidos 01 (um) aparelho celular, 01 (um) isqueiro e 06 (seis) ‘papelotes’ de substância análoga a ‘cocaína’. Insta ressaltar que, no momento da abordagem, ao serem questionados sobre a procedência dos materiais acima citados, os denunciados afirmaram ser provenientes dos roubos que estes efetuaram na praia. [...].

Inicialmente, urge ressaltar que a
materialidade
restou-se demonstrada a partir dos seguintes documentos:
(
i
)
do Boletim Unificado nº 35359992 (fls. 11/13);
(
ii
)
dos Autos de Apreensão de fls. 22/22-v e fls. 26/26-v; e
(
iii
)
do Boletim Unificado nº 35322398 (fls. 30/34).

Em relação a
autoria
delitiva, as vítimas Atonielle Martins Alves e Hildebrando Nunes Souza de Jesus, em sede policial, reconheceram “
sem sombra de dúvidas
” os acusados, conforme extrai-se dos Termos de Declaração acostado às fls. 07/07-v e 14/14-v.

Nesse sentido, destaca-se que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”
(STJ, AgRg no HC nº 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 24.05.2022).

Nessa perspectiva, colaciona-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido. (
TJES, A
pCrim

0008685-56.2022.8.08.0024,
Rel. Des.
R
achel Durão Correia

Lima
,
Primeira
Câmera Criminal. D
J
e: 1
4
/
12
/
2023
) – destaquei.

____________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido. (
TJES, A
pCrim

0040311-40.2015
.
8.08.0024,
Rel. Des.
W
illian Silva
,
Segunda
Câm
a
ra Criminal, D
J
e:
12
/
06
/
2023
) - destaquei

De igual forma, inclusive, já manifestou a presente Corte Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Mérito:
Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos
. [...] 7. Recurso desprovido. (
TJES, A
pCrim
0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. U
biratan Almeida Azevedo
,
Segunda
Câmera Criminal, D
J
e: 10/
04
/2024
) – destaquei.

Em alinhamento, o policial militar que participou da ocorrência, PM/ES Rodrigo Vilela Mendonça, ouvido em audiência, ratificou os termos da denúncia, afirmando que as vítimas que estavam presente no local reconheceram os acusados, conforme transcrito

“[...] que se recorda dos fatos; que ele e vários outros policiais estavam realizando o policiamento a pé, no centro de Guriri;
que um rapaz lhe procurou, dizendo que tinham dois homens assaltando as pessoas na praia; que lhe foram passadas as características dos indivíduos, que ele não se recorda; que foram até a praia e encontraram os dois; que ambos despistaram, jogando algumas coisas no chão; que um deles estava com algumas coisas no bolso; que realizaram a abordagem; que um deles estava com três celulares e outro estava com um celular e drogas, não se recordando a quantidade; que as vítimas reconheceram esses rapazes como autores do roubo
; que segundo as vítimas, os indivíduos colocavam a mão na cintura, simulando estarem armados; que foi efetuada a prisão deles; que não encontraram armas com eles; que os fatos se deram no período da noite, cerca de 22h00min; que confirma o depoimento prestado em sede policial; que não presenciou a ação dos indivíduos, as vítimas que o procuraram e relataram ser os rapazes; que a forma de agir dos rapazes foi relatado pelas vítimas; [...]” - destaquei.

Ademais, vislumbra-se os bens subtraídos foram recuperados em posse do denunciado
LUCIANO SOUZA JUNIOR
, o qual, ao ser interrogado em Juízo (fls. 60/61), confessou parcialmente a prática dos delitos, embora tenha negado o uso de violência ou grave ameaça. Alegou, ainda, que o corréu
JADSON
não participou diretamente das abordagem,
limitando-se a acompanhá-lo
, nos seguintes termos:

“[...] que os fatos são verdadeiros; que no dia dos fatos, estava em guriri curtindo o carnaval e foi na praia; que chegando lá, foi urinar e acabou vendo as vítimas lá; que estava sob efeito de drogas e bebida e roubou; que tinham três pessoas; que estavam entrando na praia e as vítimas estavam guardando os pertences para ir na água; que foram se aproximando das vítimas, pegaram os seus pertences e saíram correndo;
que confirma os fatos relatados pela vítima Antonielle na delegacia
;
q
ue foram três celulares subtraídos
; que não chegou a abordar um grupo de pessoas; que tinham dois celulares na areia e eles pegaram; que na segunda abordagem conseguiu pegar mais um celular;
que diziam ‘passa o celular’; que as vítimas não resistiram; que não simularam nada, apenas pediram os aparelhos; que Jadson estava com ele mas não participou da abordagem; que Jadson estava o acompanhando pois saíram juntos para curtir o carnaval; que após pegarem os celulares, correram em direção à saída da praia; que ali aconteceu a abordagem
; que tinham cerca de vinte pessoas na abordagem;
que ele é quem estava com os celulares; que Jadson estava apenas com o aparelho celular dele
; que não tinha mais duas pessoas; que não se recorda de ter dito “perdeu, perdeu”, pois estava sob efeito de droga; que não se recorda de ter colocado a mão por debaixo da camisa e dito a uma das vítimas “passa logo o celular, senão eu te poco”;
que somente disse para as vítimas passarem o celular; que somente ele disse, Jadson não; que Jadson estava com ele; que na verdade foi na praia e viu as pessoas e do nada foi fazer o assalto; que Jadson não sabia disso; que Jadson ficou quieto do seu lado
; que o roubo durou cerca de dois minutos; que os pertences das pessoas estavam no chão; que pegou os celulares e correu; que disse para passarem o celular pois tinha duas pessoas; que após, na saída da praia tinha mais uma pessoa, que foi abordada; que também pediram o celular a essa pessoa; que em momento algum colocou a mão na camisa para simular que estava armado; que quando pediu os celulares as vítimas entregaram; que foi abordado na parte de cima da praia; que Jadson estava do seu lado no momento em que pediu os celulares; que estava sob efeito de drogas; que está arrependido do que fez; que trabalha como carpinteiro”.

Por outro lado, o réu
JADSON ALVES DE JESUS
, em audiência de instrução e julgamento, negou os termos da denúncia, alegando que “
não viu Luciano pegando algum celular
”. Tal declaração, contudo, mostra-se em desacordo com o conjunto probatório, especialmente por divergir do depoimento prestado pelo corréu
LUCIANO SOUZA JUNIOR
, que confirmou a presença de
JADSON
no local dos fatos.

Diante do exposto, conclua-se que a tese recursal pela absolvição ante a insuficiência probatória não merece prosperar.

Superada essa questão, no tocante ao pleito defensivo pela desclassificação para o crime de furto (art. 155 do Código Penal), urge ressaltar que “
A configuração de grave ameaça no crime de roubo pode ser reconhecida quando há
superioridade numérica
e
contexto de intimidação

[...]
”

(STJ, AgRg-AREsp 2.722.138; Proc. 2024/0307442-0; DF; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05.11.2024; DJE 12.11.2024).

Nesse contexto, a grave ameaça pode ocorrer de forma
velada
, bastando que a vítima seja colocada em situação de temor suficiente para restringir sua capacidade de resistência, o que se verifica, por exemplo, na intimidação, superioridade numérica ou abordagem em horário e local que acentuem o estado de vulnerabilidade.

No caso em comento, o próprio acusado,
LUCIANO SOUZA JUNIOR
, reconheceu em Juízo que, durante a abordagem, proferiu a frase “
passa o celular
”. A vítima, Antonielle Martins Alves, por sua vez, relatou que os agentes disseram: “
não adianta correr não, volta aqui e me entrega o celular
”.

Sobre a temática:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto por Rafael de Oliveira contra sentença que o condenou por roubo simples, com pena de 4 anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 10 dias-multa. A defesa busca desclassificação para furto e regime inicial aberto. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (I) desclassificar a conduta para furto simples e (II) fixar o regime inicial aberto. III. Razões de Decidir. A materialidade e autoria do roubo foram comprovadas por provas documentais e testemunhais, incluindo o depoimento da vítima e confissão parcial do réu.
A desclassificação para furto é inviável, pois a vítima relatou intimidação e temor, corroborando a prática de roubo
. [...] (
TJSP; ACr 1501294-25.2024.8.26.0599; Piracicaba; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Marcelo Semer; Julg. 27.02.2025
) – destaquei.

___________________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONCURSO DE PESSOAS DEMONSTRADO. REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO.
Não há elementos que justifiquem a desclassificação para furto, pois a grave ameaça foi configurada quando um dos agentes determinou que a vítima entregasse seus pertences, conforme seu depoimento e as imagens da ação criminosa
. [...]
O concurso de pessoas no crime de roubo é configurado quando há atuação conjunta dos agentes na execução do delito, aumentando a intimidação da vítima
. (
TJSP; ACr 1501523-95.2024.8.26.0530; Ribeirão Preto; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Isaura Cristina Barreira; Julg. 03.02.2025
) – destaquei.

___________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA VELADA CONFIGURADA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada
. Jurisprudência STJ. 2.
A dinâmica dos fatos demonstrada nos autos revela a intimidação da vítima, considerando tratar-se de concurso de pessoas em ponto de ônibus onde o ofendido se encontrava sozinho, após as 22 horas, o que é suficiente à caracterização da ameaça, ainda que velada, como elementar do crime de roubo. Inviável a desclassificação pretendida ao crime de furto
. 3. O pedido de isenção de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0015345-71.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Nilda Márcia de Almeida Araújo; Publ. 08.02.2024) – destaquei.

Ademais, a testemunha Hildebrando Nunes Souza de Jesus afirmou que “
tendo o de cor morena colocado a mão por baixo da camisa e dito ‘passa logo o celular senão eu te poco’
” (Termo de Declaração de fls. 14/14-v), o que corrobora com o depoimento do PM/ES Rodrigo Vilela Mendonça, que asseverou: “
segundo as vítimas, os indivíduos colocavam a mão na cintura, simulando estarem armados
”.

A jurisprudência desta Corte Criminal é pacífica em reconhecer que a simulação do porte de arma de fogo durante a subtração é suficiente para configurar a grave ameaça, não sendo necessária a exibição do armamento. Veja-se, por exemplo:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ROUBO PARA AQUELA PREVISTA NO ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de roubo não havendo que se falar em desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 155, caput, do Código Penal. 2.
A conduta do réu de colocar a mão na cintura para simular que estava armado e exigir o aparelho celular da vítima caracteriza a circunstância elementar de grave ameaça, prevista no tipo penal do artigo 157, do Código Penal
. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; ApCrim nº 0002473-87.2020.8.08.0024, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Segunda Câmara Criminal; Data: 19.08.2024)
– destaquei.

___________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. CONFIGURADA A ELEMENTAR DA GRAVE AMEAÇA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. VIABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESVALORADAS SOB FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REMANESCENTE A DESVALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. 3. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. VIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO DO REGIME. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, impossibilitando ou diminuindo a capacidade da vítima em oferecer resistência
. Diante do conjunto probatório colhido, restou evidente a caracterização do crime de roubo, configurado pela grave ameaça exercida pela simulação do porte de arma de fogo
. (...) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES; ApCrim nº 0000785-25.2017.8.08.0015, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Data: 24.08.2023)
– destaquei.

Portanto, tais circunstâncias, aliadas ao fato de a ação ter ocorrido durante a madrugada (por volta das 2h), revelam um nítido contexto de intimidação, apto a caracterizar a grave ameaça — elemento subjetivo indispensável à caracterização do crime previsto no art. 157 do Código Penal.

Segundo posicionamento perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a concorrência de duas ou mais pessoas na ação é suficiente para caracterizar o concurso de agentes, porquanto a razão da exacerbação da punição é justamente o maior risco que a pluralidade de pessoas ocasiona ao patrimônio alheio e à integridade física do ofendido (
HC 197.501/SP
; Proc. 20
11/0032527-8
; Rel. Min.
Og

Fernandes
; Julg.
10
.
05
.20
11
; DJE
23.05.2011
).

Assim, é evidente que a presença do réu
JADSON ALVES DE JESUS,
apesar de passiva, contribuiu para a intimidação da vítima, tendo anuído com os atos do corréu
LUCIANO
, já que nada fez para impedir a execução dos delitos.

Desse modo, comprovado a fuga conjunta e a abordagem pela equipe policial ainda juntos, demonstra que entre os acusados havia de fato comunhão de desígnios para a prática delitiva.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEG
AR-LHES
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR PROVIMENTO aos recursos.

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.